Tribunal: STF
Processo: ARE 1365632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CINEP. 'COMPLEMENTAÇÃO DE REMUNERAÇÃO'. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADAE. ART. 191 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 58/2003. COMPROVAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL EXIGIDO. REFORMA DO DECISUM. PROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA.



    - 'Art. 191 - Terão direito de obter o benefício previsto no art. 154, §§ 1°, 20 , 3°, 4°, 5° e 6°, da Lei Complementar n°. 39, de 26 de dezembro de 1985, extinto por esta Lei, apenas os servidores que, na data da entrada em vigor desta Lei, contarem, no mínimo, mais de 04 (quatro) anos ininterruptos de exercício de cargo em comissão, de função gratificada ou de assessoria especial, sendo o acréscimo de 1/4 do valor da gratificação pelo exercício do cargo em comissão, de função gratificada ou de assessoria especial, contados do quinto ano até o oitavo ano, desde que ininterruptos.(...) (Lei Complementar Estadual nº 58/2003).



    - O servidor público estadual tem direito a incorporar aos seus vencimentos, podendo levar à aposentadoria, a gratificação pelo exercício ininterrupto do cargo em comissão ou função gratificada, se preenchido o período aquisitivo antes do atual Estatuto dos Servidores da Paraíba, exatamente como no caso em tela.



    - No presente caso, verifico que o Autor ocupou, continuadamente, cargo na CINEP desde 1994 até maio/2010, ou seja, mais de 04 (quatro) anos antes de se aposentar, aplicando-se a ele o benefício em exame (incorporação).



    - Diante dessas considerações, entendo que a Decisão de primeiro grau merece reparo quanto ao ponto, uma vez que a aposentadoria do Promovente foi concedida sem considerar a verba que ele teria direito de levar à inatividade."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, e 40, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente